Tribunal: STF
Processo: Rcl 51627
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Hadla Zimmermann, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000154-59.2020.5.09.0028.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido à reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, em face da sucumbência, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, com fundamento no art. 791-A, § 4º, da CLT. 



    Nesses termos, aduz que:



    “Com o devido respeito, tal decisão está em desacordo com a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766, a qual declarou a inconstitucionalidade do art. 790-B da CLT E §4º, bem como do 791-A, §4º, os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, vez que beneficiário da justiça gratuita.



    (…)



    Assim, por certo que a decisão proferida pela 7ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região está em desacordo com a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766. 



    Assim, cabível a presente Reclamação com fulcro no art. no artigo 156 e seguintes do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal. 



    Desta forma, requer-se seja a 7ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região notificada, para readequar o Acórdão proferido nos autos nº 0000154-59.2020.5.09.0028, garantindo assim a observância da decisão deste E. STF na ADI nº 5.766”. (eDOC 1, p. 7) 



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    Citada, a beneficiária Lojas Riachuelo S/A apresentou contestação, consoante eDOC 23.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.766/DF. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. Vejamos.



    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 



    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:



    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).



    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.



    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.



    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.



    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.



    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.



    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.



    Diante disso, passo à análise do mérito.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Inicialmente, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o então objetivo de inibir supostas lides temerárias, inseriu na CLT, dentre outros, o artigo 791-A, o qual possui a seguinte redação: 



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 



    § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar de prestação do serviço; I



    II - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em Sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (Pendente de publicação - Grifei)



    No caso, verifico que o Juízo reclamado, em que pese o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, condenou a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, em face da sucumbência, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade. Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



     “A Lei 13.467/17 revogou tacitamente os honorários assistenciais da Lei 5.584/70.



     Ante o dever do non liquet afeto ao Julgador, considerando-se que a postulação da verba, bem como sua defesa, pautaram-se em requisitos legais então vigentes à época da propositura da ação, incide a garantia da não surpresa e do princípio da causalidade (art. 14 do CPC), de vez que a expectativa de custos e riscos é aferida no momento de propositura da ação trabalhista. 



    (...)



    No mesmo sentido, o entendimento manifestado na IN 41/2018 do C. TST e ainda no precedente desta E. 7ª Turma nos autos 0000563-23-2019-5-09-0011, de relatoria do Des. Benedito Xavier da Silva, p. 20/08/2020. 



    Assim, em virtude a data de ajuizamento da demanda (18/02/2020), posterior à vigência da Lei 13.467/17, o pedido de honorários advocatícios, deve ser analisado consoante as balizas trazidas pelo mencionado diploma legal.



     O artigo 791-A da CLT estabeleceu o pagamento de honorários sucumbenciais nestes termos: 



    (...)



    No caso, como a autora logrou êxito em parte dos pedidos, prevalece a condenação da ré a arcar com os honorários sucumbenciais sobre os pedidos acolhidos, à razão de 5% sobre o valor de liquidação do pedido, crédito a ser revertido em prol do patrono do reclamante, conforme previsto no artigo 85 do CPC.



     Em se tratando de sucumbência parcial, a ser considerada relativamente a cada pedido deduzido, imperiosa a reforma da sentença para limitar a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte vencida, a serem calculados sobre o valor atribuído a cada respectivo pedido, totalmente indeferido, corrigido monetariamente, no importe de 5%, pois atendidos os pressupostos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 791-A, §2º, da CLT). 



    Quanto aos benefícios da justiça gratuita, a Lei n. 13.467/2017 estabeleceu novos requisitos para o deferimento da gratuidade processual, verbis:



    (…)



     No presente caso, foi deferido ao autor os benefícios da Justiça gratuita, o que não o exime do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados, na forma do artigo transcrito. Contudo, impõe-se a observância do comando inserto no § 4º do mesmo art. 791-A, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito arbitrado pelo prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo de eventual execução, a cargo do credor, caso o crédito auferido pelo reclamante seja insuficiente ao pagamento da verba. 



    Pelo exposto, REFORMA-SE a r. sentença para limitar a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte vencida, a serem calculados sobre o valor atribuído a cada respectivo pedido totalmente indeferido, no importe de 5%”. (eDOC 6, pp. 38-40 - Grifei) 



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao fixar honorários de sucumbência em favor do advogado da então reclamada, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da reclamante, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Ora, reforço que, a reclamação tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.



    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:



    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    Assim, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0000154-59.2020.5.09.0028, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADI 5.766/DF. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente